Tribunal: TJES
Processo: 0006866-80.2018.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher; Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006866-80.2018.8.08.0006

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO SÉRGIO DA SILVA LUMINATO e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, à pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, diante da pena concretamente aplicada e do lapso temporal decorrido entre os marcos interruptivos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada quando há trânsito em julgado para a acusação, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. A pena concretamente aplicada ao apelante foi de 7 (sete) meses de detenção, o que atrai o prazo prescricional de 3 (três) anos, consoante o art. 109, VI, do Código Penal.

5. O lapso transcorrido entre o recebimento da denúncia (19/02/2020) e a publicação da sentença condenatória (30/05/2025) supera o prazo de 3 (três) anos, consumando-se a prescrição retroativa.

6. A perda do
jus puniendi
estatal impõe a extinção da punibilidade, prejudicando o exame do mérito recursal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Extinta a punibilidade. Recurso prejudicado.

________________

Tese de julgamento
: 1. A pena concretamente aplicada, após o trânsito em julgado para a acusação, define o prazo prescricional, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal; 2. Para penas inferiores a 1 (um) ano, o prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme o art. 109, VI, do Código Penal; 3. O transcurso de prazo superior ao limite legal entre os marcos interruptivos caracteriza a prescrição retroativa e extingue a punibilidade estatal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, VI; 110, § 1º; 129, § 9º.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, declarar, de ofício, a extinção da punibilidade do réu, bem como julgar prejudicado o recurso de apelação criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇ
ÃO
CRIMINA
L
Nº
0006866-80.2018.8.08.0006

APELANTE:
PAULO SÉRGIO DA SILVA LUMINATO

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto por
PAULO SÉRGIO DA SILVA LUMINATO

em face da r. sentença de id 15139152, proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Aracruz/ES, que, nos autos da ação penal em epígrafe, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/2006, ao cumprimento de pena de 7 (sete) meses de detenção, em regime inicial aberto.

Em suas razões recursais (id 15139157), a defesa dativa pugna pela absolvição do réu, sustentando, em síntese
(i)
a insuficiência de provas para um decreto condenatório, argumentando que a palavra da vítima em juízo se mostrou contraditória em relação ao depoimento prestado na fase policial e que o laudo de lesões corporais estaria incompleto.

Alternativamente, alega que
(ii)
o réu agiu em legítima defesa para repelir injusta agressão por parte da vítima. De forma subsidiária, caso mantida a condenação, requer
(iii)
a reforma da dosimetria da pena para fixá-la em seu patamar mínimo legal.

Contrarrazões, no id 15139159, pela manutenção do édito condenatório.

A D. Procuradoria de Justiça, parecer de id 16233574, opinou pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Após a publicação do Relatório (id 16239458), o feito foi retirado de pauta diante da constatação de possíveis nulidades, razão pela qual houve o retorno dos autos à origem para a devida intimação pessoal do réu e da ofendida acerca do teor da sentença.

Devidamente cumpridos os mandados de intimação da ofendida e do réu, o recorrente constituiu advogado particular, o qual apresentou nova petição de interposição e novas razões de apelação (id 18464768), requerendo (i) a desconsideração do recurso anterior; (ii) o reconhecimento de erro material no dispositivo da sentença; (iii) a anulação do processo por deficiência da defesa técnica, e, no mérito, (iv) a absolvição ou o redimensionamento da pena imposta.

O Ministério Público de 1º grau apresentou novas contrarrazões, no id 18651890, manifestando-se favoravelmente à desconsideração do primeiro recurso e à correção do erro material, mas pugnando pela rejeição das teses de nulidade e de revisão da dosimetria, requerendo a manutenção da condenação.

Na sequência foi proferido despacho determinando a intimação da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo para atuar na condição de assistente jurídica qualificada da ofendida (id 18667281), em observância à Lei Maria da Penha e à jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça.

A Defensoria Pública compareceu aos autos, no id 18696748, informando que passaria a representar a vítima.

Instada a se manifestar novamente, a D. Procuradoria de Justiça emitiu novo parecer (id 18785740), no qual, preliminarmente, apontou que as novas razões recursais apresentadas pelo advogado constituído foram alcançadas pela preclusão consumativa. Ressaltou, ainda, que a Defensoria Pública limitou-se a dar ciência da sua nomeação sem efetuar defesa de mérito dos interesses da vítima, pugnando por nova intimação do órgão. No mérito, ratificou o parecer anterior pelo desprovimento do recurso.

Após a publicação do Relatório (id 18807111), a defesa dativa
,
no id 18825813, apresentou aditamento às razões de apelação de id 18464768.

Pois bem. A D. Procuradoria de Justiça pugnou, preliminarmente, pela intimação da Defensoria Pública para atuar como assistente jurídica qualificada da vítima. Contudo, não obstante a inegável importância do que foi ponderado, deixo de promover a diligência, por vislumbrar matéria de ordem pública que fulmina a pretensão punitiva e prejudica a análise do mérito e de outras questões processuais, notadamente a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

A prescrição, como se sabe, é a perda do poder-dever de punir do Estado pelo seu não exercício em determinado lapso temporal. A modalidade retroativa, especificamente, tem sua disciplina no artigo 110, § 1º, do Código Penal, o qual estabelece que, após o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação, ou depois de improvido seu recurso, a prescrição regula-se pela pena efetivamente aplicada.

Para a sua aferição, deve-se verificar o transcurso do prazo prescricional correspondente à pena
in concreto
nos marcos interruptivos anteriores à publicação da sentença, notadamente entre a data do fato e o recebimento da denúncia, e entre este e a publicação do édito condenatório.

Na hipótese vertente, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal à pena definitiva de 7 (sete) meses de detenção.

O Ministério Público, devidamente intimado da sentença, conformou-se com o provimento jurisdicional, deixando transcorrer
in albis
o prazo para interposição de recurso, o que consolidou o trânsito em julgado para a acusação.

No caso, considerando que foi aplicada ao apelante a pena 7 (sete) meses de detenção, o prazo para a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva é de 3 (três) anos, conforme dispõe o art. 109, inc. VI, do Código Penal.

Compulsando os marcos interruptivos da prescrição, tem-se que a denúncia foi recebida em 19/02/2020 (fl. 88), enquanto a sentença condenatória foi prolatada em 30/05/2025 (id 15139152), data em que publicada, transcorrendo-se entre tais períodos mais do que os necessários 3 (três) anos à prescrição.

Frise-se que não constam nos autos causas suspensivas do prazo prescricional que justifiquem o elastecimento deste interstício temporal.

Dessa forma, tendo o Estado levado mais de 3 (três) anos para proferir um decreto condenatório por um crime cuja pena se consolidou em 7 (sete) meses, operou-se a fulminante perda de seu
jus puniendi
.

Ante o exposto,
DECLAR
O, de ofício
, a extinção da punibilidade do apelante
PAULO SÉRGIO DA SILVA LUMINATO
, com fundamento no art. 107, IV, no art. 109, VI, e no art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

Julgo
prejudicado
o recurso de apelação criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para julgar extinta a punibilidade do apelante.

Acompanho o voto do E. Relator.

É como voto.